Tribunal: TJDFT
Processo: 0756593-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO E AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE E ADMINISTRAÇÃO DE BENS POR HERDEIRO INDICADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que, em execução fiscal proposta em face de espólio, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, e art. 321 do CPC, diante da ausência de regularização da representação processual da parte executada. Alegação de que seria possível a citação de herdeira identificada, ainda que inexistente inventário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, na ausência de inventário e de administrador provisório, é válida a citação de herdeiro individualmente considerado para representar o espólio em execução fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação processual e civil exige que o espólio seja representado por inventariante ou, na ausência deste, por administrador provisório que esteja na posse e administração dos bens.
4. Não comprovada a posse e administração de bens por herdeira indicada pelo exequente, tampouco demonstradas diligências para identificar os demais herdeiros, inviável a continuidade do processo com a simples citação daquela indicada.
5. A alegação de prova de difícil produção (“prova diabólica”) não se sustenta, considerando a possibilidade de obtenção de informações em registros públicos e sistemas eletrônicos.
6. O princípio da cooperação processual não autoriza transferir ao Poder Judiciário a responsabilidade pela busca de dados que incumbem à parte interessada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A citação de herdeiro individualmente considerado, sem prova de que esteja na posse e administração dos bens do espólio, é insuficiente para regularizar a representação processual em execução fiscal. 2. A ausência de inventário impõe ao exequente a identificação de todos os herdeiros ou do administrador provisório para garantir a regularidade do processo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 77, 321, 373, §1o, 485, I, 613 e 614; CC, arts. 1.796 a 1.799.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.815.883/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 19.03.2020; TJDFT, Acórdão 1798362, 0739440-87.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 06.12.2023, DJe 28.12.2023; TJDFT, Acórdão 1859100, 0707098-86.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 07.05.2024, DJe 20.05.2024.